Tribunal: TJDFT
Processo: 0711770-32.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE MENSALIDADES. ENSINO SUPERIOR. CONTRATO ELETRÔNICO. DOCUMENTAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada por instituição de ensino superior, visando ao recebimento de mensalidades supostamente inadimplidas pelo aluno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia em análise consiste em verificar se a documentação apresentada pela instituição de ensino é suficiente para comprovar a existência de vínculo contratual com o aluno, apto a justificar a cobrança das mensalidades.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação apresentada pela recorrente, composta por boletim acadêmico, histórico escolar, relatório financeiro e comprovantes de pagamento, não é suficiente para demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, pois foi produzida unilateralmente.
4. O contrato eletrônico juntado aos autos possui data posterior à constituição do suposto débito, o que compromete sua validade como prova da obrigação.
5. A jurisprudência do TJDFT exige que a instituição de ensino comprove a efetiva prestação dos serviços educacionais, o que não ocorreu no caso concreto.
6. A juntada de mensagens por aplicativo de mensagens foi realizada apenas na fase recursal, sem justificativa para a não apresentação na fase instrutória, razão pela qual não foram conhecidas, nos termos do art. 1.011, §1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A cobrança de mensalidades escolares exige prova da existência de vínculo contratual e da efetiva prestação dos serviços educacionais. 2. Documentos unilaterais produzidos pela instituição de ensino não são suficientes para comprovar a relação jurídica. 3. A juntada de documentos novos em sede recursal somente é admitida em hipóteses excepcionais, devidamente justificadas”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.011, §1o; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1252250, ApCiv 0714125-93.2019.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, j. 27/05/2020, p. 09/06/2020.